Tribunal: TJSP
Processo: 1006456-08.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006456-08.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
VALDEMAR DE CAMPOS CARREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA LUCIA
MENDES DE CAMPOS CARREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006456-08.2016.8.26.0189 -Voto no 45475 morf
2
Apelação Cível n.o 1006456-08.2016.8.26.0189
Apelantes:Valdemar de Campos Carreira; Ana Lucia Mendes de
Campos Carreira
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL I
Comarca: Fernandópolis (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Marcelo Bonavolontá
VOTO N.o 45.475
Apelação – Ação anulatória de arrematação.
Ausente nulidade quanto ao procedimento de arrematação do
bem, correta a improcedência do pedido – Desprovido o
recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A
r.
sentença
de
fls.
279/280
julgou
improcedente o pedido e condenou os autores ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Apelam os autores a fls. 282/288. Não vieram
contrarrazões. Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 305/309).
É o relatório.
Ausente nulidade quanto ao procedimento de
arrematação do bem, correta a improcedência do pedido.
No caso sob exame, não veio demonstração de
que tenha havido alguma das hipóteses legais que permitem a resolução,
ineficácia ou invalidade da arrematação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006456-08.2016.8.26.0189 -Voto no 45475 morf
3
Não se há de falar em cerceamento de defesa.
Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir
antecipadamente.
A questão foi muito bem resolvida na r. sentença,
a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do Regimento Interno desta Corte:
Analisando detidamente os autos, tenho que o negócio jurídico firmado
pela parte autora é válido, pois o leilão realizado observou os trâmites
legais, nos termos do art. 879 e seguintes do Código de Processo Civil,
não havendo que se falar em nulidade. Vejamos: Dispõe o art. 903,
caput, do Código de Processo civil que qualquer que seja a modalidade
de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a
arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que
venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a
ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. O referido artigo tem
por escopo dar efetividade e segurança às hastas públicas, visando
preservar a regularidade das alienações, não podendo o arrematante,
em relação ao bem arrematado, ficar à mercê do resultado dos
embargos do devedor ou pior, de interminável ação autônoma. A
disposição legal deve ser aplicada à situação inversa, por analogia. Ou
seja, aperfeiçoada a arrematação, não pode o arrematante requerer a
declaração a anulação do negócio caso não se constate vício no
procedimento realizado. Ainda, o §1o do referido artigo preceitua que a
arrematação poderá ser: I invalidada, quando realizada por preço vil ou
com outro vício; II considerada ineficaz, se não observado o disposto no
art. 804; e III) resolvida, se não for pago o preço ou se não prestada a
caução. No caso em exame, não se verifica a presença de qualquer da
hipótese autorizadora para declaração da nulidade da arrematação, na
medida em que o pedido fundamenta-se unicamente no fato de terceiros
estarem na posse da área arrematada. Nesse contexto, diante da
inexistência de vícios intrínsecos ao procedimento do leilão judicial, o
pedido de desfazimento da arrematação não comporta acolhimento.
Ademais, como bem salientado pelo representante do Ministério Público,
nada impede que os autores manejem a competente ação possessória
para se imitirem na posse do imóvel arrematado, uma vez que detêm o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006456-08.2016.8.26.0189 -Voto no 45475 morf
4
título necessário para tanto. Assim sendo, a improcedência do pedido é
de rigor.
No mesmo sentido, é o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça:
O negócio jurídico é válido, posto que celebrado em conformidade com
os termos dos artigos 879 e seguintes do Código de Processo Civil, que
regulam o procedimento da alienação. Assim, aperfeiçoada a
arrematação, não podem os arrematantes obter anulação do negócio,
caso não constatado vício no procedimento. Resta claro, nesse passo,
que não há elementos autorizadores da declaração de nulidade da
arrematação do bem imóvel em leilão judicial, uma vez que o pedido,
repita-se, está fundamentado apenas no fato da posse de terceiros na
área arrematada. (...) Além disso, nada impede que os arrematantes,
legítimos proprietários, utilizem os mecanismos judiciais cabíveis para se
imitirem na posse do bem.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
onze por cento (art. 85, parágrafo 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica